Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBSON SOARES RUBE - CPF: 953.439.891-87 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Clebson Soares Rube contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT, por desídia do autor, que não compareceu à perícia médica, após tentativas frustradas de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada ausência de intimação pessoal para a perícia médica e se o processo deveria ter sido extinto com julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de intimação pessoal do autor foi realizada por três vezes, com o retorno do AR indicando "não procurado". Nos termos do art. 274 do CPC/2015, considera-se válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos.

4. Não cabe utilização de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida ou introduzir novo exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação pessoal em caso de retorno do AR com a indicação 'não procurado' quando o AR foi enviado ao endereço correto, considera-se válida, conforme art. 274 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 274.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC - APL: 50047235120218240113, Rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Clebson Soares Rube, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele interposto.

O Embargante alega, em síntese, que há contradição e omissão no acórdão, pois o autor não foi intimado pessoalmente da perícia médica, o que deveria ter ocorrido, razão pela qual, o processo não deve ser extinto com julgamento do mérito.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 231504178.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Clebson Soares Rube, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele interposto, conforme ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO -
TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO - RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO

– DESÍDIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Discordando a parte Ré, expressamente do pedido de homologação de desistência apresentado pela parte Autora, incabível a extinção do processo, por essa razão, sendo desnecessária qualquer justificativa para tanto.

Considerando que a tentativa de intimação pessoal do autor foi inexitosa,
o que se deve unicamente à sua própria falta de cooperação
, o que implicou na falta de comparecimento a realização de perícia médica, não há outra opção, senão a improcedência do pedido.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão contém contradição e omissão, pois o autor não foi intimado pessoalmente da perícia médica, o que deveria ter ocorrido, razão pela qual, o processo não deve ser extinto com julgamento do mérito.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma contradição ou omissão a ser sanada, pois conforme consignado no voto condutor,
o AR retornou constando a informação "não procurado", de forma que nessa hipótese, o funcionário dos Correios, esteve por três vezes no local indicado, deixando deixando comunicado para que o destinatário se dirigisse à agência, a fim de promover o recebimento da intimação, diligência que cabia ao demandante.

Assim, forçoso concluir que o Embargante, ao deixar de receber a intimação, deu causa, para o não comparecimento da perícia, implicando na ausência de provas de suas alegações.

Confira trecho do voto condutor:

“[...] Todavia, no presente caso, além da intimação de seu causídico, houve a tentativa de intimação pessoal do autor, pelo correio, no endereço indicado na petição inicial, mas o AR retornou constando a informação "não procurado", logo, o funcionário dos Correios esteve por três vezes no local indicado, não localizando o destinatário da carta e deixando comunicado para que se dirigisse à agência, a fim de promover o recebimento da intimação, diligência que cabia ao demandante.

Diante disso, nos termos do artigo 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, sem que isso implique em cerceamento de defesa.

Veja-se que há entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO. RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". INCIDÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 38 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE DIANTE DA FALTA DE PROVA ACERCA DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA PELO DEMANDANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50047235120218240113, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 23/05/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Dessa maneira, considerando que a tentativa de intimação pessoal do autor foi inexitosa, o que se deve unicamente à sua própria falta de cooperação. Além disso, destacando que a falta de comparecimento do segurado, sem justificativa adequada, impossibilitou a realização da perícia. Nesse contexto, o juízo não teve outra opção senão indeferir o pedido inicial, uma vez que, diante da ausência de prova pericial que evidenciasse a extensão do dano, tornou-se inviável condenar a parte demandada a pagar qualquer complemento da indenização já recebida administrativamente. [...]”

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Clebson Soares Rube
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024